Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709817-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE TITO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE TITO DA SILVA. Após o não conhecimento do recurso, em razão do reconhecimento da deserção, o apelante peticionou requerendo a reconsideração da decisão, pois, embora tenha efetuado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, por equívoco, não promoveu a juntada dos comprovantes de pagamento aos autos. Brevemente relatados, decido. No caso vertente, o apelante interpôs o recurso de apelação em 19/11/2019, sem promover o recolhimento do preparo. Por meio do despacho proferido em 02/01/2020, disponibilizado no DJe do dia 22/01/2020, foi intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias. Confira-se o teor do despacho (ID 1345051): Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, conforme dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Destaco que o pedido de gratuidade de justiça foi objeto de análise pelo Juízo a quo, tendo sido mantida a decisão de indeferimento do benefício pelo acórdão no 1108522, proferido por esta Turma Cível, sendo incabível nova apreciação da questão sem que tenha sido demonstrada a existência de fatos novos que amparem o pedido. Não obstante a intimação, o apelante não atendeu a tempo a determinação, sendo que, somente após ter sido proferida decisão não conhecendo do recurso, peticionou nos autos comprovando ter efetuado o recolhimento do preparo em dobro no dia 30/01/2020. Com efeito, não há que falar em reconsideração da decisão, pois deveria o apelante ter demonstrado nos autos o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, não obstante tenha sido intimado para sanar o vício em momento posterior, deixou escoar o prazo concedido sem se manifestar nos autos. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. REGRAMENTO EXPRESSO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, "descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal" (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada, circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no verbete 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." 4. Considerando que o apelo foi interposto sob a vigência do novo CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a literalidade da regra contida no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, com o seguinte teor: "O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso." 5. É inaceitável a ausência de comprovação da suspensão do expediente forense no âmbito da Corte de origem, devendo-se reconhecer a intempestividade do recurso. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1357099/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais; impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção. 2. In casu, a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem a guia de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento. 3. Na vigência do Código Buzaid, a regularização posterior do preparo somente é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, não por ausência das guias de recolhimento, tendo em vista a preclusão consumativa. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp 986.774/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. 2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Aplica-se ao exame de admissibilidade do recurso especial em comento o CPC/73, nos termos do Enunciado Administrativo no 1 desta Corte: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada no sentido de que, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, por meio da apresentação de guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, todos legíveis, sob pena de preclusão, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1492319/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) Desta forma, não se mostra possível o conhecimento do recurso em razão da apresentação do preparo em momento posterior ao fixado para saneamento do vício formal, sem que tenha sido alegado justo motivo para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator